Tribunal: TJES
Processo: 5010124-89.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2022-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010124-89.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ADIMAR CASTELIONE e outros
AGRAVADO: FABIANO OLIOSI CASTELIONI e outros (3)
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO NOBRE RELATOR.

ACOMPANHO A E. DESEMBARGADORA RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

VOTO VENCEDOR

Como sumariamente relatado, trata-se de
a
gravo
de
in
strumento
interposto por
Adimar Castelione
e
Anildo Castelione
contra a decisão proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível de Vitória (fls. 64/66), que, na
ação
de reintegração de posse

proposta por
Espólio de Arildo Castelioni e outros
, deferiu a liminar possessória para determinar a reintegração de posse no prazo de 05 (cinco) dias, de modo que os requeridos se abstenham de impedir o ingresso dos requerentes no imóvel mencionado na exordial, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Em suas razões recursais (id 3555165), os agravantes narram que:
(i)
os agravados nunca exerceram a posse sobre o imóvel em testilha;
(ii)
existe outra ação com objeto análogo a esse de área contígua, o qual foi omitido maliciosamente pelos recorridos em razão de a liminar de reintegração de posse, naqueles autos, ter sido indeferida;
(iii)
a área objeto da presente demanda não se confunde com a área herdada pelos irmãos, visto que o imóvel sempre foi de propriedade exclusiva do primeiro agravante (Sr. Adimar);
(iii)
os declarantes foram induzidos a assinar os documentos sem saber de fato o que estavam assinando, de modo que a tutela provisória foi concedida com base em documentos sem valor probatório;
(iv)
há recibo de compra e venda demonstrando que o recorrente adquiriu o imóvel no ano de 1978.

Pois bem. Os agravantes se insurgem contra a decisão proferida pela Instância Primeva que deferiu a tutela de urgência requerida pela agravada, determinando a reintegração do imóvel indicado na exordial do feito de origem.

Como se sabe, a ação de reintegração de posse é movida pelo esbulhado com o escopo de recuperar a posse perdida em razão de violência, clandestinidade ou precariedade, em consonância com o previsto no art. 1.210 do Código Civil
1
e no art. 560 do Código de Processo Civil
2
.

O art. 561 do Código de Processo Civil, por sua vez, determina incumbir ao autor da ação possessória o ônus de provar: a) a sua posse; b) a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; c) a data da turbação ou do esbulho; e d) a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Além disso, o art. 562 do Código de Processo Civil estabelece que
“
e
stando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração, caso contrário, determinará que o autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer à audiência que for designada”
.

Dessa maneira, a concessão de medida possessória
initio litis
é faculdade que se insere no poder que a própria lei confere ao magistrado, uma vez convencido da configuração dos pressupostos do mencionado art. 561 do Código de Processo Civil, para os efeitos de restaurar-se situação anterior modificada pelo esbulho.

Em sendo assim, a cognição a ser empreendida por este órgão julgador deverá observar os limites também impostos ao magistrado
a quo
, quais sejam, a presença (ou não) dos requisitos necessários à concessão da medida possessória pretendida, à luz dos elementos a que se refere o art. 561 do Código de Processo Civil, acima transcrito, considerando se tratar de demanda que, pela teoria de asserção, envolve posse nova – a ação fora ajuizada antes de ano e dia do alegado esbulho praticado pelos requeridos – (art. 558 do CPC/2015
3
), tornando, assim, desnecessária a aferição dos pressupostos da tutela provisória, insculpidos no art. 300 do citado Diploma Processual, especialmente o
periculum in mora
.

Na hipótese em apreço, os recorrentes afirmam que os recorridos não comprovaram o exercício da posse sobre o imóvel, alegando que todas as declarações colacionadas aos autos foram “pré-produzidas”, isto é, fabricadas de modo a induzir o órgão jurisdicional a erro.

Neste ponto, narram ter buscado informações com os emitentes e todos eles teriam afirmado que desconheciam o teor contido nos documentos, tendo apenas assinado pois haviam sido informados de que estavam regularizando o imóvel.

Todavia, não há como deixar de reconhecer que, para além do fato de os agravantes não terem comprovado essa grave acusação, a decisão agravada não se embasou somente nessas declarações dos vizinhos, mas sim em robusto acervo probatório, pelo qual o magistrado
a quo
reputou demonstrada a probabilidade do direito necessária ao deferimento da medida liminar de reintegração de posse, na forma dos arts. 561 e 562, ambos do Código de Processo Civil.

Deveras, a Instância Primeva, após examinar detidamente os documentos que instruem a petição inicial, concluiu que realmente houve esbulho possessório, tendo considerado que os requerentes “
juntaram, além da planta e fotografias panorâmicas, boletins unificados (BU) da polícia civil, várias declarações de vizinhos e outros dando conta da posse e do esbulho, decisão judicial revelando que o imóvel, objeto da presente lide, integra o acervo hereditário do marido da primeira Requerente, pai dos demais Requerentes, declarações de cooperativas dando conta de que houve fornecimento de leite de gados, que pastavam, possivelmente, no referido imóvel, um contrato particular de arrendamento rural, por meio do qual as partes firmaram um acordo visando a exploração do imóvel rural de que trata a inicial, decisão judicial incluindo o referido imóvel como objeto de herança etc
”.

Logo, ainda que os agravantes tivessem logrado êxito em comprovar a invalidade das declarações prestadas pelos vizinhos – o que, repito, não foi demonstrado, tendo sido apenas alegado de maneira demasiadamente genérica –, forçoso convir que há diversos outros elementos probatórios no sentido de demonstrar que os agravados foram esbulhados.

Neste particular, os requeridos, ora recorrentes, ainda afirmam que o imóvel sempre foi de propriedade exclusiva do primeiro agravante (Sr. Adimar),

havendo recibo de compra e venda demonstrando tê-lo adquirido ainda no ano de 1978. Tal argumento, porém, é incapaz de afastar a concessão da tutela provisória requerida na origem.

Primeiro, porque o direito de propriedade não pode servir de argumento para obstar o acolhimento do pedido de reintegração de posse, como pretendem os recorrentes, na medida em que o art. 1.210, § 2º, do Código Civil, dispõe expressamente que
“
Não obsta à manutenção ou reintegração na posse a alegação de propriedade, ou de outro direito sobre a coisa”
.

Com efeito, a posse invocada pelos agravados não pode ser afastada por eventual propriedade dos agravantes, já tendo o Superior Tribunal de Justiça deliberado reiteradamente que
“
em sede de ação possessória é inviável a discussão a respeito da titularidade do imóvel sob pena de se confundir os institutos, ou seja, discutir a propriedade em ação possessória”

(AgRg no REsp 1389622/SE, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 24/02/2014, STJ).

Segundo, porque a declaração constante no recibo de compra e venda juntado no feito de origem (id 18453317) é de questionável veracidade, tendo em vista ter sido firmada apenas em 2019 para se referir a uma operação supostamente realizada no ano de 1978 – conforme narrativa trazida pelos agravantes na peça recursal –, ocasião em que o imóvel teria sido vendido pelo valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), ou seja, quando sabidamente não se adotava o real como moeda no Brasil.

Em suma, entendo que foram suficientemente preenchidos os pressupostos estabelecidos no art. 561 do CPC/15 a justificar a expedição de mandado liminar de reintegração de posse, tal qual realizado no feito de origem.

Bem por isso, sem maiores delongas,
conheço
do agravo de instrumento para, no mérito,
negar-lhe provimento
.

1
Art. 1.210. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado.

2
Art. 560. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho.

3
Art. 558. Regem o procedimento de manutenção e de reintegração de posse as normas da Seção II deste Capítulo quando a ação for proposta dentro de ano e dia da turbação ou do esbulho afirmado na petição inicial.
Parágrafo único. Passado o prazo referido no caput, será comum o procedimento, não perdendo, contudo, o caráter possessório.

VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DECISÃO QUE DEFERIU PLEITO LIMINAR. ROBUSTO ACERVO PROBATÓRIO ACERCA DO ESBULHO POSSESSÓRIO. NÃO INFIRMADO PELAS ALEGAÇÕES TRAZIDAS PELOS RECORRENTES
.
DEMONSTRADOS OS PRESSUPOSTOS NECESSÁRIOS AO DEFERIMENTO DA TUTELA PROVISÓRIA.
NÃO SE ADMITE A DISCUSSÃO A RESPEITO DA TITULARIDADE DO IMÓVEL EM AÇÃO POSSESSÓRIA. PRECEDENTES DO STJ.
RECURSO
CONHECIDO E
DES
PROVIDO
.

1
)

Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pela Instância Primeva que deferiu a tutela de urgência requerida pela agravada, determinando a reintegração do imóvel indicado na exordial do feito de origem. Destarte, a cognição deste órgão julgador deverá observar os limites também impostos ao magistrado
a quo
, quais sejam, a presença (ou não) dos requisitos necessários à concessão da medida possessória pretendida, à luz dos elementos a que se refere o art. 561 do Código de Processo Civil.

2
)
Na hipótese em apreço, os recorrentes afirmam que os recorridos não comprovaram o exercício da posse sobre o imóvel, alegando que todas as declarações colacionadas aos autos foram “pré-produzidas”, isto é, fabricadas de modo a induzir o órgão jurisdicional a erro.

3)
Todavia, não há como deixar de reconhecer que, para além do fato de os agravantes não terem comprovado tal acusação, a decisão agravada não se embasou somente nessas declarações dos vizinhos, mas sim em robusto acervo probatório, pelo qual o Juízo de 1º grau reputou demonstrada a probabilidade do direito necessária ao deferimento da medida liminar de reintegração de posse, na forma dos arts. 561 e 562, ambos do Código de Processo Civil.

4)
O direito de propriedade não pode servir de argumento para obstar o acolhimento do pedido de reintegração de posse, conforme preceituado no art. 1.210, § 2º, do Código Civil, bem como definido em jurisprudência pacífica do c. Superior Tribunal de Justiça.

5
)
Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.